Tribunal: TJSP
Processo: 2005343-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação do rito ordinário. Gratuidade judiciária. Decisão agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito à gratuidade judiciária. Manutenção. Situação econômica da autora incompatível com a finalidade do instituto da gratuidade judiciária. Presunção relativa de pobreza elidida pelos elementos dos autos. Autora que possui rendimentos líquidos mensais superiores a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação do rito ordinário. Gratuidade judiciária. Decisão agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito à gratuidade judiciária. Manutenção. Situação econômica da autora incompatível com a finalidade do instituto da gratuidade judiciária. Presunção relativa de pobreza elidida pelos elementos dos autos. Autora que possui rendimentos líquidos mensais superiores a três salários mínimos. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005343-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante BENEDITA
CORRÊA DOS SANTOS, é agravado MUNICÍPIO DE POÁ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005343-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14171
2
Agravo de Instrumento no 2005343-45.2020.8.26.0000
Agravante: Benedita Corrêa dos Santos
Agravado: Município de Poá
Interessado: Natalia de Jesus Alencar
Comarca: Poá
Voto no 14171
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação do rito ordinário.
Gratuidade judiciária. Decisão agravada que indeferiu o
pedido de reconhecimento do direito à gratuidade
judiciária. Manutenção. Situação econômica da autora
incompatível com a finalidade do instituto da gratuidade
judiciária. Presunção relativa de pobreza elidida pelos
elementos dos autos. Autora que possui rendimentos
líquidos mensais superiores a três salários mínimos.
Decisão mantida. Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 13/14, que indeferiu o pedido de reconhecimento do
direito da autora Benedita à gratuidade judiciária, uma vez que os
documentos juntados demonstrariam que ela possui condições de arcar
com as despesas do processo.
Recorre a autora (fls. 01/09), aduzindo, em resumo,
que sustenta duas filhas menores, além de plano de saúde e despesas
ordinárias mensais. Pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para que
seja reconhecido o seu direito à gratuidade judiciária.
O recurso é tempestivo e não foi preparado.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005343-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14171
3
É O RELATÓRIO.
Apenas a fim de possibilitar o conhecimento deste
recurso, que trata apenas de discussão sobre o direito à gratuidade,
dispenso o recolhimento de preparo, na forma do art. 99, §7o, do CPC.
Trata-se de demanda em que se discute se a
agravante possui ou não direito à gratuidade judiciária.
E não é o caso de se reconhecer tal direito ao
agravante, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao recurso,
mantida a r. decisão agravada.
É que, embora o novo CPC disponha acerca do
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária, estabelecendo, em
seu artigo 99, §3o, que “presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, tal
reconhecimento não está adstrito apenas à declaração de que o
requerente é pessoa pobre, na acepção jurídica do termo.
Exige-se, ao revés, circunstância que evidencie
situação fática de miserabilidade, caracterizada pela inviabilidade de
sustento próprio ou da família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005343-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14171
4
Ademais, para o reconhecimento do direito à
gratuidade judiciária, deve haver coerência entre a pobreza afirmada e a
situação minimamente descrita nos autos, restando claro que o juiz pode
fazer essa análise, de acordo, inclusive, com o que expressamente aduz
o art. 99, §2o, do CPC (“o juiz...poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade...).
No caso em tela, a autora junta cópias de seus
holerites (fls. 20/82), por meio dos quais se depreende que aufere
rendimentos líquidos, embora variáveis mês a mês, sempre superiores a
três salários mínimos destacados apenas os impostos e contribuições
obrigatórias -, evidenciando incompatibilidade com os fins do direito à
gratuidade judiciária.
Não assiste razão à autora quando aduz que, para se
aferir o direito à gratuidade, há que se considerar também as despesas
em que incorre mensalmente, como sustento das filhas menores, plano
de saúde e despesas mensais ordinárias. Despesas podem ser
diminuídas, não servindo como justificativa para enquadrar a autora
como titular de direito não direcionado a ela.
Assim, ante tais circunstâncias, é forçoso reconhecer
que, de fato, ao menos nesse momento e diante dos subsídios trazidos,
não subsiste a presunção do estado de pobreza da autora e, portanto, de
rigor a manutenção da r. decisão que indeferiu o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005343-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14171
5
reconhecimento do seu direito à gratuidade judiciária.
Neste sentido, entende este E. Tribunal:
“APELAÇÃO IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
Revogação do benefício por considerar que os apelantes
possuem condições de arcarem com as custas processuais
Declaração de hipossuficiência de recursos que garante aos
interessados presunção de boa-fé quanto ao afirmado

Presunção
relativa
de
veracidade

Necessidade
de
comprovação de insuficiência de recursos HIPÓTESE NÃO
VERIFICADA. Gratuidade negada SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação
no
3003043-38.2013.8.26.0615, Rel. Luis Fernando Nishi, j.
26/05/2015, g.n.).
“Impugnação à justiça gratuita. Situação econômica do
impugnado incompatível com a finalidade da Lei 1060/50.
Presunção relativa de pobreza infirmada. Impugnação
acolhida.
Apelação
provida”
(Apelação
no
0016186-76.2014.8.26.0562, Rel. Nestor Duarte, j. 17/06/2015,
g.n.).
Anota-se, porém, que, caso a autora entenda
conveniente, poderá requerer o parcelamento das despesas processuais,
na forma do art. 98, §6o, do CPC - pedido este que se sujeitará à
apreciação do juízo da vara de origem.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator